Tribunal: TJBA
Processo: 0542879-88.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO: 0542879-88.2016.8.05.0001

CLASSE – ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL (198) - [ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL (6004), ANULAÇÃO (4951)]

APELANTE: LUIZ FAUSTINO BARBOSA

ADVOGADO(S):

APELADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL DE IPTU. PLEITO DE ISENÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 E SEGUINTES. ART. 83, IX, DO
CTRMS
. NATUREZA DO IMÓVEL. RESIDENCIAL OU COMERCIAL. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE
elidir a presunção de legitimidade do lançamento tributário. MANDADO DE CONSTATAÇÃO CUMPRIDO EM 01.10.2018, DANDO CONTA DE QUE O BEM É RESIDENCIAL E NÃO COMERCIAL. ISENÇÃO QUE DEVE SER RECONHECIDA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2019. SENTENÇA MANTIDA.
APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0542879-88.2016.8.05.0001
, oriundos da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, tendo como Apelante
LUIZ FAUSTINO BARBOSA
, s
endo Apelado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
.